Tribunal: TJDFT
Processo: 0703476-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703476-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BRUNO PASSOS DE SOUZA CARNEIRO, DANILO LIMA TORRES, FILIPE LACERDA DE VASCONCELOS, JACKSON DE PINA SILVA, LIGIA BARBOSA LENZA, MARCIA TEREZA DE SOUZA RODRIGUES, MARCIO DE CASTRO MOREM, MARIA NICELIA GOMES MACEDO, ROSEMARI FONSECA CHAVES ANDRADE DA SILVA, THIAGO DE SOUSA SASAKI D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Execução – Condenação à Fazenda – Emenda Constitucional 113/2021 – Correção e Juros da Mora pela Selic – Probabilidade do Direito e Risco de Dano – Efeito Suspensivo Deferido Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão por meio da qual foi afastado o excesso de execução arguido pelo Distrito Federal. Segundo a Decisão recorrida, não existe erro nos cálculos apresentados pelo exequente, pois seguiram os estritos termos do título executivo judicial. Segundo o agravante, no entanto, a decisão agravada merece reforma, ainda, a fim de que seja aplicada a Selic a partir de 09/12/21, quando entrou em vigor a Emenda Constitucional 113/2021. A reforma ao texto constitucional previu a incidência da taxa Selic para a atualização dos débitos a serem pagos pela Fazenda, a partir daquela data. O recorrente salienta, ainda, que que a reforma incide imediatamente, com efeitos inclusive sobre os processos pendentes. Defende, também, que não se pode opor os efeitos da coisa julgada à incidência da Selic, porquanto, nesse caso, a incidência do índice corresponde aos efeitos futuros do Acórdão pretérito. Razão lhe assiste. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. Com efeito, o artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021 dispôs que “Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”. O art. 5o da mesma emenda tratou da aplicação imediata da nova diretriz, inclusive sobre precatórios já expedidos: “Art. 5o As alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos, inclusive no orçamento fiscal e da seguridade social do exercício de 2022.” Ao interpretar as mudanças no texto constitucional, este Tribunal tem decidido pela incidência da Taxa Selic, a partir de 09/12/2021, ainda que a Decisão em execução tenha expressamente definido a utilização de indexador diverso. Nesse sentido, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. RPV. EFEITOS. COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO. INDEXADOR. IPCA-E. RECURSO REPETITIVO (TEMA No 905). REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 1170. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. SELIC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar qual deve ser o indexador da correção monetária do crédito a ser satisfeito pela Fazenda Pública do Distrito Federal. 2. O tema no 1170 da repercussão geral reconhecida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal diz respeito apenas ao indexador aplicável ao cálculo dos juros de mora, mas não inclui o índice referente à correção monetária. No entanto, a questão ora em exame consiste apenas na definição do índice aplicável à correção monetária. Logo, não está abrangida pela aludida tese de repercussão geral. 2.1. O Excelso Supremo Tribunal Federal não determinou a suspensão do curso dos processos relacionados ao tema aludido. 3. A correção monetária tem por finalidade evitar a desvalorização da moeda, devendo ser empregado o índice que melhor traduza a perda de poder aquisitivo da moeda. No entanto a TR não tem o condão de refletir de modo devido a inflação acumulada, pois é fixada a priori. 3.1. O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 870.947-SE, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 e entendeu, na ocasião, que o IPCA-E consiste no índice que melhor reflete a flutuação dos preços no país. Logo, confere maior eficácia ao direito fundamental à propriedade privada (art. 5o, XXII, da Constituição Federal). 3.2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça também já havia fixado tese similar (tema no 905), por meio da sistemática dos recursos repetitivos, na mesma linha estabelecida em repercussão geral. 4. No caso em exame a sentença fixou de modo expresso os indexadores a serem aplicados na composição do cálculo da correção monetária e dos juros de mora. Isso não obstante os efeitos da coisa julgada devem ser relativizados, nos termos do art. 535, inc. III, § 5o e § 7o, do CPC. Dito de outro modo, o IPCA-E deve ser aplicado como indexador da correção monetária em relação ao crédito a ser satisfeito em favor dos recorrentes por meio de precatório ou de requisição de pequeno valor. 4.1. Hipótese de relativização dos efeitos da coisa julgada. 5. Observa-se que a Emenda Constitucional no 113/2021 estabeleceu nova diretriz em relação ao tema ao fixar a aplicação da SELIC como único indexador dos encargos acessórios dos débitos a serem solvidos pela Fazenda Pública. Convém destacar que as regras previstas nos artigos 5o e 7o, ambos da aludida Emenda Constitucional, preceituam que "as alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos", bem como que a mencionada EC "entra em vigor na data de sua publicação". 5.1. Diante desse contexto os valores dos débitos a serem solvidos pelos entes públicos devem ser atualizados, a partir de 9 de dezembro de 2021, por meio da aplicação da SELIC. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1645138, 07309917720228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 14/12/2022.) Anoto, então, estar suficientemente provada a probabilidade do direito do recorrente, ao menos em um juízo de cognição sumária. Anoto, que, de acordo com a jurisprudência, não há que se falar em ofensa à coisa julgada, pois a incidência dos juros e da correção monetária sobre o valor da condenação implicam, na verdade, em efeitos continuados de um ato jurídico pretérito. Demais, há risco de dano pela possibilidade de elaboração equivocada dos cálculos da execução. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, a fim de suspender o feito principal até o julgamento final do presente recurso. Ao agravado. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator